Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece que, em regra, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), excepcionando a incidência de limites diferenciados para o caso de ações envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o) e os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos quais caberá ao magistrado fixar a verba honorária mediante apreciação equitativa (§ 8o).
2. A despeito do cuidado adotado pelo legislador, há em alguns casos, como a hipótese em apreço, em que o texto normativo do § 2o do artigo 85 do CPC/2015, aplicado de forma automática, conduz o magistrado a um resultado que não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal.
3. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte autora que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.